Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721201-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARGARIDA OLIVEIRA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0722205-19.2024.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0716952-70.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 229330698, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Verifica-se que o Agravo de Instrumento n° 0716952-70.2025.8.07.0000 também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria na extinção desta execução. Ressalta-se, também, que se trata de entendimento não pacificado pelas instâncias superiores, como exemplo nos cumprimentos coletivos provenientes da ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018, tendo a ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000 determinado a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até julgamento de mérito e nos seus fundamentos alegado que: A Lei distrital 5.105/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. A implementação de toda essa legislação foi objeto de questionamento em diversos processos que tramitaram e tramitam perante este TJDFT e nos quais, a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão orçamentária. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Diante do exposto, aguarde-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0716952-70.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” (ID 234668411, origem) Nas razões recursais, a agravante MARGARIDA OLIVEIRA LIMA narra: “b. Recebido o cumprimento de sentença, o executado foi intimado a apresentar impugnação, assim o fez. Na sequência, o exequente, em contrarrazões, rebateu as teses impugnatórias da executada. Restando, pois, os autos conclusos para decisão. c. Na ID 229330698 o eminente juízo a quo emitiu acertada decisão rejeitando a impugnação apresentada. d. Na ID 230757866 o executado interpôs Embargos de Declaração, na decisão ID 233234674 o eminente magistrado reforçou os argumentos da decisão embargada. e. Naturalmente, insatisfeito com as negativas até então recebidas o Executado impetrou Agravo de Instrumento neste Tribunal. Juntado o protocolo na Ação de Cumprimento de Sentença, o juízo a quo, em linha absolutamente contrária as decisões anteriores, expediu a decisão ID 233234674 determinado a suspensão do Cumprimento de Sentença, a despeito deste Tribunal ter indeferido, no Agravo impetrado pelo Executado, o efeito suspensivo pleiteado.” (ID 72235491, pp. 4-5) Alega que “O artigo 969 do CPC/2015 no capítulo que trata da Ação Rescisória é cristalino ao preceituar que a propositura de Ação Rescisória, quando não revestida de tutela provisória, não impede o cumprimento da sentença." (ID 72235491, p. 6) Afirma que “A Ação Rescisória em comento teve o pedido liminar de efeito suspensivo INDEFERIDO pelo eminente Desembargador Relator. Ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, materializa-se uma verdadeira supressão de instância, violando frontalmente o princípio do Juiz natural. A competência para imposição de qualquer tutela ou tipo de sobrestamento decorrente da mencionada ação, competente ao Desembargador relator, diante da aferição dos requisitos para tal ato.” (ID 72235491, p. 6) Sustenta: “Importante destacar que, diferentemente da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo a ação rescisória. A decisão ora agravada se quer demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão desse expediente. Em especial A PROBABILIDADE DO DIREITO. i. O simples “dever de cautela” não supre as inúmeras barreiras aqui narradas para que qualquer impedimento ao cumprimento de sentença em análise se sustente. Em especial a barreira legal. Não houve, nesta feita, constatação do periculum in mora e fumus boni iuris nos autos da Ação Rescisória, onde se analisará o mérito, quem dirá em sede de Ação de Cumprimento de Sentença. j. Portanto, inexiste amparo legal a tal sobrestamento nos autos da execução, vez que, o instrumento adequado para esta finalidade foi utilizado pelo ente distrital nos autos da Ação Rescisória, todavia não obteve sucesso. Caminhar em sentido contrário é violar frontalmente o artigo 969 do CPC.” (ID 72235491, p. 7) Aduz que “na Decisão agravada o eminente juízo a quo considerou aspectos pertinentes ao juízo de mérito do título judicial executado, o que não é cabível, especialmente por estar envolto pelo manto da coisa Julgada.” (ID 72235491, p. 9) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirma: “a. Demonstrada a probabilidade do direito aqui delineado. Objeto do artigo 969 do CPC, portanto, direito positivado. Resta demonstrado o preenchimento do primeiro requisito necessário ao deferimento da antecipação dos efeitos do recurso. b. Quanto aos demais, o perigo de dano é latente, vez que, a prática de atos ou instrumentos inadequados e desnecessários podem postergar ainda mais o recebimento de verbas alimentícias atrasadas desde setembro de 2015. Direito já reconhecido, transitado em julgado, em ação peregrinada por todas as instâncias do poder judiciário. c. Ademais, permitir o sobrestamento ora atacado é estimular que o devedor relativize as decisões emanadas por este tribunal, premiando o devedor com o deferimento de instrumentos inexistentes e meramente protelatórios. Em completo desacordo com os princípios da boa-fé, da celeridade, da efetividade, e da razoável duração dos processos. Balizas da legislação processual brasileira. d. Destaco, por fim, que o exequente, aguarda desde 2015 a reparação do dano sofrido por parte do ente distrital. Não sendo razoável que seja instado a mais uma vez esperar, sob pena de aviltamento da Lei e do Judiciário.” (ID 72235491, p. 10) Por fim, requer: “a. O recebimento da presente peça, com o deferimento da tutela recursal antecipatória, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/2015, para suspender os efeitos da decisão prolatada nos autos do processo em epígrafe (ID 234668411) em que determinou o sobrestamento do Cumprimento de Sentença; e ordenar ao juízo a quo o regular prosseguimento com a execução até a completa satisfação do título. Independentemente de Julgamento da Ação Rescisória e ou do Agravo de Instrumento vez que ambos estão com efeito suspensivo INDEFERIDOS. b. No mérito, que seja confirmada a tutela concedida ou, ato contínuo, no julgamento definitivo, seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão atacada e ordenar ao juízo a quo o regular prosseguimento com a execução até a completa satisfação do título. c. Que o Agravado seja devidamente intimado, a manifestar-se quanto ao presente Agravo de Instrumento.” (ID 72235491, pp. 10-11) Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 221364571, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Conforme relatado, MARGARIDA OLIVEIRA LIMA recorre da decisão interlocutória pela qual determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até "o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0716952-70.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” (ID 234668411, origem). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho por atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. A tese de inexigibilidade do título executivo aventada pelo DISTRITO FEDERAL com base no Tema 864 do STF no agravo de instrumento no 0716952-70.2025.8.07.0000 já foi apreciada e rejeitada no acórdão exequendo (ID 220924311, origem). Confira-se: “Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.’ O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. A propósito do tema, examinem-se os seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. ANO DE 2015. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AO RE No 905.357. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual concedeu a implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, por meio da lei Distrital no Lei no 5.106/13 e condenou o réu a efetuar o pagamento da diferença entre os valores percebidos pela autora e o efetivamente devido, incluídas as importâncias relativas aos reflexos sobre outras parcelas. 2. Nesta sede, o Ente Federativo requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) a suspensão do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013 é legítima, tendo em vista que a lei em referência, assim como outras que estabeleceram reajuste de remuneração de servidores públicos, foi aprovada sem observância do art. 169 da Constituição da República, bem como das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal; e b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357, decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesas de pessoal. 3. O tema debatido no RE no 905.357, com repercussão geral reconhecida pela maioria do Pleno, diz respeito à controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. 3.1. O caso em análise, contanto, trata de eventual direito à implementação final de reajuste e vantagem remuneratória concedidos por lei específica (Lei no 5.106/2013) que reestruturou a carreira da autora. 3.2. Desta feita, por se tratar de adequação da remuneração de servidor público que teve sua carreira reestruturada por lei específica parcialmente implementada, e não de demanda acerca de direito dos servidores públicos em geral, quanto à revisão salarial, fica claro que o tema ora debatido não coincide com aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 3.3. Não há similitude fática, de modo que se deve afastar a aplicação daquele precedente vinculante (RE no 905.357 /RR) ao presente caso. 4. A Lei no 5.106/2013 reestruturou a Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal e previu uma tabela de reajuste dos vencimentos básicos dos servidores pertencentes àquela categoria, a ser implementado de forma escalonada durante o intervalo regular de três anos, a contar do dia 1o de setembro de 2013 até 1o de setembro de 2015. 4.1. ADI no 2015.00.2.005517-6: "[...] 4. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. [...] ". (20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, DJE: 10/6/2015). 4.2. Logo, é possível afirmar que o argumento da ineficácia da lei concessiva de reajuste por insuficiência orçamentária só poderia ser considerado válido caso a insuficiência orçamentária ocorresse apenas no exercício financeiro em que foi aprovada a referida norma. Portanto, no caso dos autos, tal justificativa somente seria válida no ano de 2013. 4.3. O Distrito Federal implementou parcialmente o reajuste escalonado previsto na Lei no 5.190/2013 nos dois primeiros anos de sua vigência (2013 e 2014), de modo que ficou inadimplente em relação à sua obrigação somente no terceiro e último ano de vigência da norma. 4.4. A justificativa de inexistência de dotação orçamentária apenas para o exercício financeiro de 2015 não merece acolhimento. 4.5. Precedente deste Tribunal de Justiça: "(...)4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.106/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas(...)" (07031210820198070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 10/12/2020). 5. O § 1o do art. 17 da LRF determina que, os atos que criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado, devem ser instruídos com estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como indicação da origem dos recursos para o custeio. 5.1. Importa por em relevo que a dotação orçamentária prevista para suportar as despesas criadas pela Lei Distrital no 5.106/13, consistente no reajuste de forma escalonada para os anos de 2013, 2014 e 2015, foi objeto de discussão no âmbito do Poder Legislativo Distrital a fim de averiguar o impacto financeiro. decorrente de sua efetiva implementação. 5.2. Esta Corte de Justiça, em casos similares, já decidiu: "(...) 6. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.106/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 7. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido." (07030414420198070018, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/10/2019). 5.3. Ante a inexistência de argumento apto a macular a validade, legalidade e constitucionalidade que recai sobre a Lei no 5.106/2013, inclusive em relação as exigências de caráter orçamentário, a sentença deve ser mantida. 6. Recurso improvido.” (Acórdão no 1329204, 07036482320208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021.) (Ressalvam-se os grifos) (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (...)” (ID 220924311, origem) Como se vê, a matéria já foi tratada e definida no acórdão exequendo, tendo o Distrito Federal interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário. No ponto: certidão de trânsito em julgado do Recurso Extraordinário com Agravo 1.474.349/DF em 22/06/2024 (ID 220924313, p. 78, origem). E na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL para desconstituir o acórdão, foi indeferido o pedido de o pedido de tutela de urgência “de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” (ID 63162863, autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000). Veja-se: “1. Trata-se de ação rescisória com pedido liminar (id 63162863), com base no CPC 966, V e VIII, tendo por objeto o acórdão 1.372.761 da 3a Turma Cível - ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 (id 63162875), com trânsito em julgado em 22/06/2024 (id. 63188368 – pág. 74), que deu provimento ao apelo interposto para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015”. Afirma que, apesar do que foi decidido pelo STF para o Tema 864 - “qualquer vantagem ou aumento de remuneração”; “a qualquer título” - no acórdão rescindendo foi decidido exatamente o contrário, ou seja, que “não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame.” Alega que nas diversas manifestações no processo anterior sempre suscitou a existência de notória crise econômica e financeira que assolou o Distrito Federal no final de 2014 e se estendeu pelos anos seguintes, com significativo deficit financeiro que ensejou parcelamento dos salários dos servidores, atraso nos pagamentos de fornecedores, utilização de valores constantes em depósitos judiciais e de 75% do Fundo do IPREV; lançamento de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e a superação do limite máximo de despesas de pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando a implementação da última parcela dos reajustes concedidos a 32 (trinta e duas) categorias pelas normas legais de 2013. Esclarece que em precedente recente a Corte assinalou que “no Agravo Regimental n. 1.357.473, o Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo envolvendo a implementação da terceira parcela de reajuste de servidores do Distrito Federal, afirmou que a orientação do STF firmada no Tema 864 aplicava-se também à reestruturação da carreira.” (2a T. Cível, ac. 1.809.558, 2024). Sustenta que também restaram malferidas a CF, 165 e 169, LODF 147 e 157, que estabelecem a necessidade de rigor, disciplina e cautela no manejo dos recursos públicos, notadamente na outorga de aumentos remuneratórios a servidores, sem previsão orçamentária. Requer a concessão da medida liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para, assim: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 2. A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar. Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 dias (CPC 970).” (ID 63850509, autos no 0735030-49.2024.8.07.0000, grifei) Desta forma, considerando que a matéria sustentada para afastar exigibilidade do título exequendo já foi decidida durante a formação do título executivo (analisada e afastada expressamente pelo Tribunal no Acórdão de no 1372761 proferido na apelação - autos no 0032335-90.2016.8.07.0018), sendo, portanto, acobertada pela coisa julgada (art. 502 do CPC), e que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença uma vez que inexistem valores controvertidos nos autos. Nestes termos, o pedido de efeito suspensivo também foi indeferido no agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (AI no 0716952-70.2025.8.07.0000). Assim, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, razão por que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora